Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS ANALISADOS. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. DECISÃO MANTIDA.

1. Em que pese a argumentação esposada pela parte agravante, verifica-se que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado anteriormente abarcou, além de outros, os mesmos fatos e as mesmas alegações suscitadas no presente momento, em especial o desvio de finalidade e a confusão patrimonial.

2. Sendo vedado à parte rediscutir as questões já decididas, nos termos do art. 507 do CPC, e, diante da ausência de alteração no contexto fático-jurídico, examinado anteriormente, o agravo de instrumento se mostra inadmissível, ensejando a decisão de não conhecimento do recurso.

3. Recurso desprovido.